Tribunal: STF
Processo: ARE 1549642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 18, p. 12): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTEMPESTIVIDADE DO APELO. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR. EXTENSÃO AO CORRÉU. 1. Tratando-se de réu solto a contagem do lapso temporal se inicia a partir da intimação do defensor constituído, mediante sua intimação pessoal, ex vi dos artigos 370, §4º e 392, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. 2. Não se conhece do apelo quando interposto após extrapolado o quinquídio consignado no artigo 593, caput, do mesmo Diploma legal. 3. Devem ser declaradas nulas as provas obtidas com o adentramento dos policiais na residência do acusado e sua abordagem no local, conquanto os militares não tinham fundadas razões para adentrarem na residência, vez que o fizeram, tão somente, por entenderem que os acusados estavam em atitude suspeita, por adentrarem na casa portando uma sacola, sem maiores detalhes concretos que justificassem a abordagem. 4. Estendese a absolvição ao corréu, ante a igualdade de condições. RECURSO NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, ANULADAS AS PROVAS E, CONSEQUENTEMENTE ABSOLVIDO O ACUSADO. EXTENSÃO AO CORRÉU.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso dos autos, “o pronunciamento do Tribunal a quo apresenta-se em desacerto quanto à conformidade da abordagem policial ao princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF), uma vez patente a presença de fundadas razões que culminam na busca domiciliar e apreensão de objetos ilícitos que fundamentaram a persecução penal e condenação dos recorridos” (eDOC 27, p. 13).



    O TJGO inadmitiu o recurso em face da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal a quo asseverou que, “pelas provas produzidas, mormente dos depoimentos dos militares, certo é que, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos que estavam no exercício de seu mister, não havia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar o adentramento na residência do apelante (...) os policiais, em patrulhamento avistaram os corréus entrando em uma residência, um deles, sem sequer haver distinção de qual, carregando uma sacola plástica, não justificava a entrada no domicílio.” (eDOC 18, p. 10 - grifei).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente